Tribunal: STF
Processo: ARE 1385260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS, SUPOSTAMENTE LESIVAS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DOS ATOS TIDOS COMO DANOSOS. EXEGESE DO ARTIGO 21 DA LEI N° 4717/65. APLICAÇÃO DO § 5° DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Consoante se infere da análise dos autos, o autor Roberto Rocha ajuizou a ação popular de que tem origem este apelo, pretendendo a declaração de nulidade das Escrituras Públicas descritas na inicial, através das quais as empresas requeridas novaram reescalonaram as dívidas que tinham com o Banco de Desenvolvimento do Paraná - BADE, vez que lesivas ao patrimônio público.



    Com efeito, o artigo 21 da Lei de Ação Popular estabelece que "(...)a ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos."



    Por sua vez, o § 5° do artigo 37 da Constituição Federal dispõe que "(...) a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento."



    Do comando estatuído neste último dispositivo transcrito, é possível perceber, à primeira vista, que a vontade do legislador ao ressalvar, de forma expressa, ações de ressarcimento, foi de que os danos causados ao erário pudessem ser cobrados a qualquer tempo, sacrificando-se o princípio da estabilização das relações jurídicas em detrimento do interesse da coletividade.



    Entretanto, justamente em conseqüência da insegurança jurídica gerada pela possibilidade de se pleitear o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário independentemente de prazo para tanto, é que a aplicabilidade irrestrita do dispositivo questão virou alvo de divergências doutrinárias e jurisprudenciais. 



    (...)



    Apesar de o autor pleitear, de forma genérica, o ressarcimento de danos, tal, mesmo num suposto sucesso da demanda, não seria possível.



    Isso porque, a declaração da nulidade das escrituras públicas inquinadas de ilegais importaria no desfazimento das novações e dos reescalonamentos das dívidas, com o retorno destas ao seu montante e prazo originais.



    Contudo, o ressarcimento não decorre diretamente da anulação dos referidos negócios jurídicos, porque as dívidas retornariam ao seu estado inicial, seguindo-se sua cobrança pelos trâmites normais, em ação própria, e não através desta ação popular.



    O ressarcimento, portanto, não é concreto, efetivo.



    Assim, forçoso concluir que no âmbito da presente ação popular o máximo que se poderia determinar era o desfazimento dose atos lesivos ao patrimônio público, calcados nas escrituras descritas na inicial, mas não o ressarcimento em espécie, porque estes necessitam ser apurados e cobrados pelas vias próprias.



    E como o artigo 21 da Lei n.° 4.717/65 estabelece que a ação popular prescreve em 05 (cinco) anos, sendo que a demanda de que tem origem este apelo foi ajuizada quando já transcorrido esse lapso temporal, dúvida não há de que a pretensão inaugural encontra-se fulminada pela prescrição.



    Destarte, tenho que a respeitada sentença ora hostilizada, que extinguiu o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição qüinqüenal avista no artigo 21 da Lei n.° 4.717/65, não merece reforma, impondo-se o desprovimento do apelo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente